Tribunal: TJSP
Processo: 2095312-71.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
1-)"Habeas Corpus" com pedido liminar. Paciente promovido ao regime semiaberto (em 20.1.2020) e permanece em estabelecimento prisional destinado a condenados no regime mais gravoso.
2-) Excepcionalidade do caso concreto que impõe a determinação de imediata remoção do paciente a estabelecimento prisional compatível com o regime prisional semiaberto. Observância das diretrizes traçadas c. Superior

Ementa:
1-)"Habeas Corpus" com pedido liminar. Paciente promovido ao regime semiaberto (em 20.1.2020) e permanece em estabelecimento prisional destinado a condenados no regime mais gravoso.
2-) Excepcionalidade do caso concreto que impõe a determinação de imediata remoção do paciente a estabelecimento prisional compatível com o regime prisional semiaberto. Observância das diretrizes traçadas c. Superior Tribunal de Justiça, em caso de impossibilidade.
3-) Situação de pandemia, por conta da disseminação do vírus COVID-19, que não autoriza a concessão automática de prisão domiciliar, sobretudo quando não há prova cabal da existência de risco da manutenção do paciente no ambiente carcerário.
4-) Constrangimento ilegal verificado. Ordem parcialmente concedida, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000500950
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2095312-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é paciente ADILSON DE
SOUZA MATOS e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial concessão da ordem, para o fim de determinar a imediata transferência do
paciente a estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto,
comunicando-se o e. juízo a quo e o Secretário Executivo da Administração
Penitenciária, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
VOTO No 2970
Comarca: Marília
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Adilson de Souza Matos
Ementa:
1-)"Habeas Corpus" com pedido liminar. Paciente promovido ao regime
semiaberto (em 20.1.2020) e permanece em estabelecimento prisional destinado a
condenados no regime mais gravoso.
2-) Excepcionalidade do caso concreto que impõe a determinação de imediata
remoção do paciente a estabelecimento prisional compatível com o regime prisional
semiaberto. Observância das diretrizes traçadas c. Superior Tribunal de Justiça, em caso de
impossibilidade.
3-) Situação de pandemia, por conta da disseminação do vírus COVID-19, que
não autoriza a concessão automática de prisão domiciliar, sobretudo quando não há prova
cabal da existência de risco da manutenção do paciente no ambiente carcerário.
4-) Constrangimento ilegal verificado. Ordem parcialmente concedida, com
determinação.
I - Relatório
Trata-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em
benefício de Adilson de Souza Matos, que atualmente cumpre pena em regime
intermediário, na Penitenciária de Getulina/SP.
Sustenta-se que o constrangimento ilegal de que está a padecer o paciente
decorre de decisão que indeferiu pleito de prisão domiciliar deduzido com fundamento
na Resolução no 52 do Conselho Nacional de Justiça. Pondera-se que, diante da
facilidade de disseminação de "Covid-19" entre a população carcerária, tendo em vista
fatores como a aglomeração de pessoas e a insalubridade das unidades prisionais, deve
ser aplicada, nos casos de presos que cumprem pena em regime intermediário, a imediata
antecipação de progressão ao regime aberto (domiciliar) ou a concessão de livramento
condicional, em conformidade com a Súmula Vinculante 56.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Requer-se, portanto, a concessão de prisão domiciliar.
O pleito de liminar foi indeferido (fls. 66/69) e as informações requisitadas
foram juntadas aos autos (fls. 87/88).
Os pareceres da douta Procuradoria Geral de Justiça são pelo não
conhecimento da impetração, ou ainda, pela denegação da ordem (fls. 75/88 e 91/94).
II Fundamento
A impetração merece ser parcialmente concedida.
De início, cumpre consignar que, não obstante o artigo 197 da Lei de
Execução Penal preceitue que as decisões proferidas pelo juiz da execução desafiam
recurso de agravo, não há como negar, de forma peremptória, a possibilidade de estas,
eventualmente, além de contemplarem ocasional error in procedendo ou error in
judicando, darem azo, outrossim, a constrangimento ilegal.
Assim, ainda que, em razão de sua estreita via cognitiva, o habeas corpus
não constitua instrumento adequado para o reexame de decisões proferidas pelo juiz da
execução, nada obsta, em tese, a impetração de tal remédio constitucional para fazer
cessar eventual constrangimento ilegal delas proveniente, máxime quando se cuida de
hipótese em que é manifesto, aferível de pronto.
No caso em apreço, respeitado, evidentemente, o entendimento esposado em
sentido contrário, vislumbra-se a ocorrência do constrangimento ilegal porque os
informes prestados pelo juízo a quo confirmaram que o paciente, de fato, permanece em
regime mais severo, malgrado lhe tenha sido deferida a progressão ao regime
intermediário, em 20.1.2020 (fl. 87), ausente, ademais, informação de adoção de
providência que lhe propiciasse a efetiva remoção, em completo descompasso, portanto,
com os ditames insertos no enunciado da Súmula Vinculante 56.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Ressalta-se que progressão de regime foi deferida em janeiro, ou seja,
muito antes de eventual suspensão das transferências de presos em razão da pandemia de
coronavírus pela Secretaria de Administração Penitenciária. Certo, ainda, que não pode o
paciente, em razão da ineficiência do Estado, ser compelido a suportar reprimenda mais
severa que aquela imposta. Na verdade, o Poder Público deve zelar pela adequada
execução da pena, de modo que não poderá seguir encarcerado em regime prisional mais
gravoso, como ocorre na espécie.
O c. Superior Tribunal de Justiça manifestou-se sobre o tema em estudo,
inclusive em sede de recurso repetitivo:
"A inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional
determinado para o cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata do
benefício da prisão domiciliar, porquanto, nos termos da Súmula Vinculante n° 56, é
imprescindível que a adoção de tal medida seja precedida das providências
estabelecidas no julgamento do RE n° 641.320/RS, quais sejam: (i) saída antecipada de
outro sentenciado no regime com falta de vagas, abrindo-se, assim, vagas para os
reeducandos que acabaram de progredir; (ii) a liberdade eletronicamente
monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por
falta de vagas; e (iii) cumprimento de penas restritivas de direitos e/ou estudo aos
sentenciados em regime aberto" (STJ - REsp 1710674 / MG Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca j. em 22.8.2018).
Nesse passo, de rigor a concessão da ordem para a imediata transferência
do paciente ao regime semiaberto, observando-se que, na hipótese de impossibilidade de
remoção, decorridos dois (2) dias, deverá o Magistrado observar as diretrizes referidas
no referido Recurso Especial (estabelecidas por ocasião do julgamento do RE
641.320/RS).
No mais, o pleito de concessão de prisão domiciliar, em razão do contexto
de disseminação do novo "coronavírus" (Covid-19), foi indeferido por decisão
satisfatoriamente motivada, consoante preconizam os artigos 5o, LXI, e 93, IX, da
Constituição Federal, e 283, caput, 310 e 315, do Código de Processo Penal: (...) "Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
vislumbro a possibilidade de concessão de regime aberto ao reeducando. Com efeito,
não se desconhece os elevados propósitos que redundaram na edição da Recomendação
n. 62 do Conselho Nacional de Justiça. Referida edição, sem sombra de dúvidas, foi
extremamente oportuna, necessária e digna dos mais elevados encômios, por se
reconhecer o princípio da dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado
Democrático de Direito, o que exige do Poder Judiciário, respostas cada vez mais
urgentes e eficazes à complexidade crescente das relações sociais, sobretudo, em um
momento de crise em um País com dimensões continentais e com diferenças estruturais,
problemas e realidades sócio-culturais da mesma proporção. Assim, considerada essa
premissa e como toda Recomendação é um conselho, um aviso, uma advertência, ela
deve ser considerada não de forma automática, sem reflexão e ponderação das
circunstâncias fáticas existentes, sob o risco de desvirtuar a real intenção/objetivo do
Órgão do que a criou. Não se trata, de ordem de soltura imediata, indiscriminada para
todas as hipóteses ali mencionadas, sem análise pormenorizada, das situações nela
invocadas. Aliás, nesse sentido, o C. Supremo Tribunal Federal, por seu Plenário, em
sessão de 18.03.2020, deixou bem claro como os magistrados deveriam proceder, ao
negar, por maioria, referendo à medida cautelar que havia sido concedida na ADPF
347/DF, do STF. Cumpre esclarecer que o Poder Judiciário tem plena ciência de que o
momento de pandemia pelo qual passamos é grave e excepcional em termos de saúde
pública, com seríssimo quadro de emergência sanitária, tanto que vem adotando
diversas posturas urgentes e excepcionais para cumprir seu papel constitucional em
situações, muitas das quais, inéditas. E tal como no caso em voga, dadas as
circunstâncias mencionadas, exige-se nesse momento redobrada cautela e prudência,
para que não nos esqueçamos que há um arcabouço legal vigente e um quadro de
emergência sanitária, cujas decisões podem trazer consequências impactantes, seja
quanto aos riscos de agravamento da situação pandemia, seja no tocante a saúde do
próprio interessado, além dos riscos para a sociedade em geral que se encontra em
isolamento social. Não se demonstrou qualquer situação concreta na unidade em que o
sentenciado se encontra, a justificar a aplicação de medidas excepcionais de
abrandamento do rigor penitenciário. Lembro a existência de políticas públicas de
âmbito nacional especificas de enfrentamento da crise, inclusive, no sistema prisional,
qual seja, a Portaria Interministerial, n. 7, de 18 de março de 2020, editada pelo
Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública e pelo Ministro de Estado da Saúde,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
que estabelece medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19), nos termos da Lei no
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, no âmbito do Sistema Prisional. Há equipe completa
de saúde, não há casos suspeitos ou confirmados de COVID-19, bem como a condição
de saúde do reeducando é estável, comunicativo e orientado, sem qualquer indicação de
doença preexistente. Importante salientar que o sentenciado conta com 42 anos de
idade, estuda na unidade prisional e em 20/01/2020 foi promovido ao regime
semiaberto. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de Prisão Domiciliar formulado em
favor do sentenciado ADILSON DE SOUZA MATOS, matricula
218238,
PENITENCIÁRIA GETULINA" (fls. 60/62).
Com efeito, a situação de pandemia em razão da disseminação de
COVID-19 não autoriza a concessão automática de liberdade provisória ou prisão
domiciliar, sobretudo quando não exista prova cabal de perigo de manutenção do
paciente no ambiente carcerário. Deve-se ponderar entre a segurança pública e a saúde
individual. Por enquanto, predomina aquele direito.
Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já decidiu:
“Trata-se de reiteração do pleito de prisão domiciliar humanitária
formulado em favor de N. M.”. “A defesa técnica do requerente torna a destacar a sua
idade avançada e o estado de saúde”. Acresce, ainda, “o surgimento recente da pandemia
de COVID-19, popularmente conhecido como coronavírus” como fato a ensejar a
colocação do requerente em prisão domiciliar, destacando que “possui todas as
características que o incluem no grupo de maior risco” de mortalidade em caso de
contágio.” “Verificada a adequação do ambiente prisional às recomendações expedidas
pelas autoridades sanitárias à diminuição da curva de proliferação do coronavírus e do
contágio que desencadeia a doença COVID-19, como ocorre na hipótese, não se
constata a necessidade da adoção de medidas excepcionais na execução da
reprimenda privativa de liberdade.” Pedido indeferido. (Ação Penal no 996-DF - rel.
Edson Fachin - Decisão Monocrática - j. 2.4.2020).
Em artigo publicado na imprensa, em 10.4.2020, o Vice-Presidente do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Supremo Tribunal Federal, Ministro Luiz Fux, destacou que coronavírus não é “habeas
corpus”, para explicar que se deve ter em mente a percepção consequencialista, ou seja, a
liberação de presos de periculosidade real e moralmente indesejada, pela ânsia de
conjuração da ideia de impunidade seletiva, e não pode tornar a dose das recomendações
humanitárias do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, Recomendação 62/2020, um
remédio que mate a sociedade e seus valores, criando severíssimo risco para a segurança
pública. Deve-se ter critérios para análise do pleito, quais sejam, 1) obediência à
legislação penal e processual penal, que se sobrepõem à recomendação do CNJ; 2)
análise das consequências de eventual liberação do preso, ante a gravidade do crime
praticado e a possibilidade concreta de, fora do sistema, aquele indivíduo violar as
recomendações de isolamento social ou ainda cometer novos crimes e 3) análise da
possibilidade de isolamento dos presos acometidos da covid-19 em área separada do
próprio sistema prisional ou de encaminhamento para a rede pública ou particular.
Também no Superior Tribunal de Justiça foi assentado a necessidade se
ter uma visão pontual da questão. Ou seja, do que acontece com quem é custodiado:
"É certo de que já me manifestei em recentes oportunidades que, ante a crise
mundial do coronavírus e, especialmente, a iminente gravidade do quadro nacional,
intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades, inclusive do
Poder Judiciário, sendo apropriado o exame da manutenção da medida mais gravosa com
outro olhar; porém, sempre com ressalva quanto à necessidade inarredável da segregação
preventiva ou da manutenção do cumprimento da pena em estabelecimento prisional,
sobretudo nos casos de crimes cometidos com particular violência ou gravidade.
De qualquer modo, a par do cenário indicado, entendo que as instâncias
ordinárias têm maiores condições de analisar a alegada situação de risco frente à nova
realidade, por estarem mais próximos da situação carcerária e das medidas adotadas
pelas autoridades da área de segurança e de saúde da localidade onde o paciente encontra-
se custodiado.
Mister ressaltar que o Poder Judiciário não está inerte à realidade do quadro
mundial afetado pela pandemia da Covid-19, o que se pode inferir da pronta atuação do
Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n. 62/2020-CNJ, bem como
mediante o olhar atento do Supremo Tribunal Federal, que, em 23/3/2020, solicitou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
informações aos órgãos competentes acerca das medidas que estão sendo tomadas em
cada um dos presídios brasileiros, no bojo do HC n. 143.641, Relator Ministro Ricardo
Lewandowski.
Ademais, conquanto o paciente pertença ao grupo considerado de risco
diante do novo coronavírus (possui comorbidades, tais como hipertensão arterial,
lombociatalgia e obesidade), conforme exposto, o Juízo das execuções pontuou que "o
condenado não provou, conforme lhe competia, que em domicílio receberá cuidados
mais adequados do que aqueles prsetados pelos Estado, em cárecere".
Ademais, a precariedade das cadeias públicas é argumento que pode ser
adequado a todos aqueles que se encontram custodiados. O Poder Judiciário, apesar de
tentar amenizar a situação, inclusive com a edição da Súmula Vinculante n. 56, não tem
meios para resolver o assinalado estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário
brasileiro, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal em 2015.
O surgimento da pandemia da Covid-19 não pode ser, data venia, utilizado
como passe livre, para impor ao Juiz da VEC a soltura geral de todos encarcerados sem o
conhecimento da realidade subjacente de cada execução específica, o que demanda
provocação e certo tempo para deliberação. Ninguém, em sã consciência, é a favor do
contágio e da morte de presos e, mesmo com as projeções de que viveremos tempos
sombrios o que, atualmente, submete a algum isolamento social cerca de 1/3 de toda a
humanidade, não vejo como deferir, per saltum, a liminar requerida pelo impetrante.
Não se sabe ao certo o que virá pela frente, muitas perguntas ainda não têm
respostas, mas o que se percebe é que os Estados, cientes dos gravíssimos efeitos do
novo coronavírus, adotaram medidas preventivas à propagação da infecção nas unidades
prisionais. Nesse cenário, não há razões para coactar do Juiz de primeira instância e do
Tribunal a análise da situação de cada preso.
Este Superior Tribunal, assim como o Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, não conhece a realidade dos presos do regime fechado do presídio onde se
encontra o ora paciente. Não sabe que medidas foram adotadas pelas autoridades locais
para resguardar os integrantes do grupo de risco à Covid-19. Nada está a sugerir a
instabilidade de quadro clínico do paciente ou não foi adotada nenhuma providência para
resguardá-lo do contágio ou para tratá-lo, se necessário. Assim, considero temerário, em
liminar, determinar a soltura, sob a mera alegação de que possui comorbidades pré-
existentes. É imprescindível a oitiva do Juiz da VEC, para constatar eventual omissão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
autoridade apontada como coatora” (RCD no Habeas Corpus no 581.454/SP - Relator
Ministro Rogério Schietti Cruz - 25.5.2020).
O Desembargador Corregedor Geral da Justiça, sobre o assunto "medidas
adotadas visando o combate à disseminação do COVID 19, no sistema prisional
paulista", recebeu ofício do Secretário da Administração Penitenciária, doutor Nivaldo
César Restivo, datado de 8.4.2020, com comunicado que existe ausência de custodiados
com diagnóstico da enfermidade, em grande parte, pelas medidas preventivas já
adotados, fazendo-se crer que, em que pese as circunstâncias e dificuldades enfrentadas,
o interior do sistema penitenciário paulista oferece condições necessárias para a proteção
das pessoas privadas de liberdade, notadamente no que se refere à pandemia de
COVID-19.
Dessa forma, felizmente, o sistema carcerário não está fragilizado frente ao
coronavírus e permite, mantendo-se a integridade dos custodiados, garantir instrumento
importante para a segurança pública dos paulistas.
Em novo ofício em encaminhado ao Desembargador Corregedor Geral da
Justiça, o Secretário de Administração Penitenciária, doutor Nivaldo Cesar Restivo,
fornece atualização da gestão prisional no Estado de São Paulo, face ao COVID-19.
Todas as iniciativas já implementadas e reportadas anteriormente permanecem em vigor
com as necessárias providências para a respectiva manutenção, incluindo-se a reposição
de insumos destinados às medidas preventivas de contágio, mormente às de higienização
e de distribuição de EPI. Nesse aspecto, partir desta semana, que se inicia em
25.5.20202, TODOS os custodiados do sistema penitenciário paulista receberam, cada
um deles, três (3) unidades de máscaras reutilizáveis, que se somam àquelas já
distribuídas anteriormente. Da mesma forma, TODOS os servidores receberam cinco (5)
unidades do mesmo produto, totalizando o fornecimento de quase 853.000 (oitocentos e
cinquenta e três mil) máscaras reutilizáveis, no esforço de contenção do contágio entre os
frequentadores do sistema. As providências necessárias à utilização dos equipamentos de
videoconferência pelos defensores foram concluídas, sendo certo que a Ordem dos
Advogados do Brasil e a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, já estão integrados
à essa ferramenta de tecnologia, o que contribui com a redução da frequência de público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
externo nas Unidades Prisionais. Estamos, ainda, em permanentes tratativas e atentos às
fases de testagem em massa da população paulista, definidas pelo Comitê de
Contingenciamento do Coronavírus do Estado de São Paulo. O sistema penitenciário será
contemplado, na segunda fase do planejamento, com a testagem de custodiados e
servidores de Unidades Prisionais onde for detectada a suspeita da enfermidade. Além do
esforço do Governo do estado, o Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN, está
em processo de aquisição de 87.000 (oitenta e sete mil) kits de testagem rápida e, ao
sistema paulista, serão destinados 26.400 (vinte e seis mil e quatrocentos) kits. Ou seja,
continua o cuidado e manutenção da higidez da saúde dos funcionários e detentos.
Alguns casos são constatados, porém, mais quanto aos primeiros e não dentre os
custodiados.
Tudo isso para demonstrar a necessidade de se compatibilizar direitos
importantes para o crescimento e desenvolvimento da sociedade: segurança e saúde
pública. Uma não pode predominar sobre a outra, caso contrário, não se terá a necessária
tranquilidade para resolver as questões que são postas para todos. Ajudar quem precisa
de cuidado, entretanto, dentro de limites aceitáveis, em último caso, ter medidas mais
maleáveis, sem comprometer quem também precisa de proteção. Nessa tarefa, o que cada
um tem de peculiar deve ser sopesado, de outro lado, deve-se ter mente que não está sob
a fiscalização do Estado sem motivo.
III Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela parcial concessão da ordem, para o fim de
determinar a imediata transferência do paciente a estabelecimento prisional
compatível com o regime semiaberto, comunicando-se o e. juízo a quo e o
Secretário Executivo da Administração Penitenciária, com observação.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.